Tribunal: TJSP
Processo: 0002025-65.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios e demais verbas relativas à sucumbência – Isenção legal do exequente – Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002025-65.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
JOSE EDVALDO EVANGELISTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002025-65.2017.8.26.0268 -Voto no
2
Apelação Cível no 0002025-65.2017.8.26.0268 – Itapecerica da Serra.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. José Edvaldo Evangelista.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira.
Voto no 35.996
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários advocatícios
e demais verbas relativas à sucumbência Isenção legal do
exequente Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei
8.213/91 Recurso provido.
Condenado o INSS no pagamento de auxílio-doença,
promove José Edvaldo Evangelista a execução do julgado.
A r. sentença de fls. 111/113, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a impugnação, condenando o autor no pagamento de
honorários advocatícios.
Apela o autor, pugnando pela isenção do pagamento
das verbas de sucumbência.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002025-65.2017.8.26.0268 -Voto no
3
É o relatório.
Tratando-se de ação acidentária, a questão posta em
juízo é de ser tratada de acordo com o que estabelece o artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91, verbis: - “O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência”.
Neste sentido:
“...No mais, em que pesem os termos da apelação,
observo que em se tratando de ação acidentária, o
reconhecimento da isenção legal do apelante não decorre de
preceitos da Lei no 1.060/50 assistência judiciária mas sim,
em razão do disposto no art. 129, inc. II, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91; na realidade, tal dispositivo prevê explicitamente
encontrar-se o obreiro isento de custas e de verbas
sucumbenciais nas ações acidentárias, o que se encontra,
inclusive, consolidado na Súmula 110 do E. STJ. (...)
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei no
8.213/91 não restringe a isenção aos obreiros beneficiários da
Assistência Judiciária Gratuita, ao contrário, estabelece que os
litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na esfera
judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e
verbas sucumbenciais.” (Apelação Cível no 994.08.163809-0, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002025-65.2017.8.26.0268 -Voto no
4
Valdecir José do Nascimento, j. 14.12.2010).
Convincente,
pois,
o
recurso
para
afastar
a
condenação do exequente no pagamento de honorários advocatícios e demais
verbas relativas à sucumbência.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)